Tribunal: TJDFT
Processo: 0006569-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL Processo Número : 0006569-23.2015.8.07.0001 Apelante(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado(s) : DIEGO GUIMARAES MATIAS, EMIVAL GOMES DE MACEDO MUNIZ JUNIOR, DIEGO LIMA DA SILVA e ESDRAS PEREIRA MATOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que as Defesas constituídas de DIEGO LIMA DA SILVA e EMIVAL GOMES DE MACEDO MUNIZ JUNIOR não foram intimadas para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo MPDFT (ID 13021530). Desse modo, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, determino: 1. Intimem-se os advogados constituídos dos réus DIEGO LIMA DA SILVA e EMIVAL GOMES DE MACEDO MUNIZ JUNIOR para apresentar contrarrazões recursais. 2. Caso o prazo transcorra in albis, intimem-se pessoalmente os réus DIEGO LIMA DA SILVA e EMIVAL GOMES DE MACEDO MUNIZ JUNIOR para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, para que apresente contrarrazões ao recurso do MPDFT. Faça constar no Mandado de Intimação que, caso não constituam advogado particular dentro do prazo, será nomeado Defensor Público para patrocinar suas defesas. 3. Restando infrutífera a intimação pessoal dos réus, proceda-se a intimação por edital. 4. Se o caso, transcorrido o prazo do edital e o prazo para constituir novo patrono, encaminhem-se os autos para o Núcleo de Prática do Centro Universitário da UDF para contrarrazões. 5. Apresentadas as contrarrazões, à Procuradoria de Justiça para parecer. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator